Tribunal: TJES
Processo: 5003328-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-80.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POSTO CHEGADA LTDA

APELADO: JHONY CAMPONEZ SARMENTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL –
ARRENDAMENTO DE
LAVA-JATO
–
ÔNUS DA PROVA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
REDUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – No pacto entabulado entre as partes constam apenas as hipóteses de rescisão contratual, devidamente previstas nas cláusulas oitava e décima primeira, sendo elas a ocorrência de incêndio, fenômeno da natureza que impossibilite o cumprimento do contrato, desapropriação ou o não cumprimento das cláusulas estipuladas.

2 - Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

3 - Diante da ausência de comprovação de que o arrendatário tenha dado causa à rescisão do contrato, bem como dos débitos a ele imputados, incabível o ressarcimento dos valores e condenação em lucros cessantes e danos morais.

4 - Cabível a redução dos honorários advocatícios quando fixados no percentual máximo e a causa não se revela de grande complexidade, não se exigindo maiores esforços durante sua tramitaçãop

5 - Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
POSTO CHEGADA LTDA

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais ajuizada pelo recorrente, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Em suas razões de id. 6335953 sustenta o apelante, em síntese: i) o apelado tinha o dever de guarda e conservação de todos os maquinários e objetos arrendados do lava jato, respondendo pelas atividades prestadas e por todo fato inerente à prestação do serviço, jamais tendo arcado com os danos e prejuízos causados, o que enseja a rescisão do contrato nos termos da cláusula 11ª do contrato de arrendamento; ii) o recorrido causou ao recorrente diversos danos materiais, seja por quebra do maquinário ou por avaria nos veículos deixados sob sua guarda, devendo ser compelido a ressarcir; iii) o período em que a máquina de lavagem permaneceu sem funcionar resultou em perda de receita, devendo os prejuízos ser devidamente compensados, tanto materialmente como moralmente; iv) a quantia fixada a título de honorários advocatícios é excessiva e desproporcional, motivo pelo qual enseja sua redução aos limites mínimos previstos.

Contrarrazões no id. 6335958 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2024.

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5003328-80.2021.8.08.0012

APELANTE
:
POSTO CHEGADA LTDA

APELADO
S
:
JHONY
CAMPONEZ SARMENTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
POSTO CHEGADA LTDA

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou ainda o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Em suas razões de id. 6335953 sustenta o apelante, em síntese: i) o apelado tinha dever de guarda e conservação de todos os maquinários e objetos arrendados do lava jato, respondendo pelas atividades prestadas e por todo fato inerente à prestação do serviço, jamais tendo arcado com os danos e prejuízos causados, o que enseja a rescisão do contrato nos termos da cláusula 11ª do contrato de arrendamento; ii) o recorrido ocasionou ao recorrente diversos danos materiais, seja por quebra do maquinário ou por avaria nos veículos deixados sob sua guarda, tendo o autor anexado diversos orçamentos e comprovantes de pagamento, devendo o réu ser compelido a ressarcir os danos causados; iii) o período em que a máquina de lavagem permaneceu sem funcionar resultou em perda de receita, devendo os prejuízos ser devidamente compensados, tanto materialmente como moralmente; iv) a quantia fixada a título de honorários advocatícios é excessiva e desproporcional, motivo pelo qual enseja sua redução aos limites mínimos previstos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente apelo desafia sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e de indenização por danos morais e materiais.

Observa-se que pretende o apelante a rescisão contratual com base na cláusula décima primeira, que prevê que “
o presente contrato de arrendamento é de caráter irrevogá
v
el, ensejando sua rescisão o não cumprimento das cláusulas aqui estipuladas.
”

Aduz o recorrente que o demandado deixou de adimplir com o pagamento de suas despesas, sendo que desde o ano de 2017 passou a arcar com os débitos oriundos das atividades do lava-jato, podendo avocar a resolução contratual, conforme art. 475 do Código Civil.

Não obstante, conforme bem asseverado na sentença de id. 6335951, no pacto entabulado entre as partes constam as hipóteses de rescisão contratual, devidamente previstas nas cláusulas oitava e décima primeira, sendo elas a ocorrência de incêndio, fenômeno da natureza que impossibilite o cumprimento do contrato e desapropriação ou, conforme acima delineado, o não cumprimento das cláusulas estipuladas.

Destaque-se que nenhuma delas restou comprovada pelo demandante, não se eximindo, portanto, do ônus probante acerca dos fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a prestar afirmações genéricas de descumprimento.

Neste sentido, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ARRENDAMENTO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. CULPA DA ARRENDATÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de contrato de arrendamento do fundo de comércio onde o apelante alega que a rescisão antecipada do contrato decorreu de culpa da arrendatária, sendo devida a multa pactuada a título de cláusula penal. 2. Não obstante, o apelante não comprovou que o fim do arrendamento não tenha decorrido de pedido seu, com a anuência da primeira ré. 3.
Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado. 4. Diante da ausência de comprovação de que a arrendatária tenha dado causa a rescisão antecipada do contrato, e de que esta não tenha ocorrido por livre deliberação das partes, incabível a aplicação da cláusula penal pactuada.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 08 de agosto de 2022. RELATOR Data: 04/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014686-43.2015.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

ARRENDAMENTO – Estabelecimento comercial – Contrato escrito não assinado pelas partes – Contratação verbal – Prova testemunhal – Demonstrado distrato –
Não comprovado descumprimento contratual por parte do arrendador – Ônus que cumpria à autora, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil –
Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10094121320188260161 SP 1009412-13.2018.8.26.0161, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 11/06/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019)

No tocante aos débitos imputados ao apelado, este afirmou em contestação que desde 11/01/2019 não exerce mais suas atividades no lava-jato, tendo sido impedido pelo apelante, de forma que os aqueles foram contraídos pelo requerente.

Acerca desse ponto, constata-se da documentação anexada no id. 6335910 a existência apenas de orçamentos de serviços, nota fiscal de prestação de serviços sem especificação a qual deles se refere ou, ainda, de que o serviço realizado se destina a recuperação do lava-jato; boletim de ocorrência e declaração de quitação assinada por terceiro, sem qualquer reconhecimento de firma ou assinatura aposta do recorrido confirmando os fatos ali elencados; recibo de uso de munk para erguimento de máquina Secato; recibos dos Postos Chegada e Kadillac, sendo que nenhum dos documentos anexados prova que houve o efetivo dispêndio de valores para pagamento de dívidas ditas contraídas pelo apelado.

Nesse cenário, não há como se vislumbrar a procedência do pleito de danos morais e lucros cessantes, haja vista inexistente qualquer planilha estimativa acerca da receita gerada pelo lava-jato, não se desincumbindo o autor, também sob esse aspecto, de comprovar o alegado direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.

Inexistente, de igual forma, qualquer demonstração de ofensa à honra objetiva do apelante, que tenha gerado abalo a sua imagem e credibilidade.

Por fim, no tocante ao pedido de revisão do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que razão assiste ao recorrente, porquanto fixado no patamar máximo, quando a causa não é de grande complexidade, não se exigindo maior esforço durante sua tramitação.

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, para reduzir os honorários sucumbenciais a dez por cento do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.